Tribunal: TJES
Processo: 5004206-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004206-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CSS INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL NÃO SUSPENSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O pedido de redirecionamento da execução fiscal, ainda que reiterado sob nova roupagem, já havia sido indeferido em decisão anterior.

2 - A formulação de pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

3 - Verificada a intempestividade do agravo de instrumento originário, revela-se correta a decisão que dele não conheceu.

4 - Agravo interno conhecido e desprovido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5004206-02.2025.8.08.0000

Agravante: Município de Vitória

Agravada: CSS Informática Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 12875469 integrada pela do ID 13232349, por meio da qual não conheceu da apelação cível, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão agravada, “para que se reconheça a tempestividade do recurso anteriormente interposto, por se tratar de impugnação autônoma a novo decisum, proferido em 23/09/2024”.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 04 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, por meio da qual, em sede de ação de execução fiscal, indeferiu o pedido da municipalidade de citação dos sócios e redirecionamento da execução.

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual,
“incumbe ao Relator: [...]não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

E mais, cumpre acentuar que segundo já decidiu o STJ “
[...] Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15.[...]”
(AgInt no AREsp 1044597/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017).

Afinal, ao contrário da alegação do agravante de que o recurso desafia decisão proferida no último dia
23/09/2024
(ID 50200469), certo é que o dito pronunciamento limitou-se a consignar o seguinte:
“
Indefiro
o requerimento da Municipalidade, vez que já analisado em id nº 40077228”.

Siginifica dizer que o agravante formulou pedido de reconsideração perante o juízo originário no dia
18/07/2024
(ID 46965856 - notadamente ao consignar
“Assim, reitera o pedido...”
), denotando ciência inequívoca da decisão de
03/04/2024
(ID 40077228), cujo ato judicial já havia indeferido a citação dos sócios e o redirecionamento da execução para a esfera jurídica deles.

Contudo, o agravante interpôs o presente recurso tão somente na data de
21/03/2025
, evidenciando a sua flagrante intempestividade, eis que decorrido prazo muito superior aos 30 (trinta) dias úteis (CPC, §5º, do art. 1.003, c/c art. 219).

Nesse contexto, bem de se ver que a manifestação do agravante relativa ao pleito de reconsideração, por certo, não tem o condão de interromper a fluência do prazo para a interposição do recurso cabível contra a decisão que, repita-se, já havia indeferido tanto a citação dos sócios, como o redirecionamento da execução em desfavor deles.

A propósito, é a jurisprudência:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração formulado pela ora agravante se revela figura anômala no processo civil pátrio e não possui natureza de recurso, não interrompendo ou suspendendo a contagem dos prazos recursais, motivo pelo qual, ainda que proferida decisão posterior mantendo a decisão cuja reconsideração se pleiteou, como no caso em questão (decisão ID nº 1500543 – fls. 07/09) e ainda que tal decisão posterior houvesse analisado os novos argumentos apresentados pela ora agravante, a decisão a ser recorrida (pronunciamento com conteúdo intelectivo capaz de ocasionar dano à parte) continuará sendo a originária (decisão ID nº 1500540 – fls. 19/20), vez que sua posterior manutenção não altera sua natureza. 2. Inequívoca a intempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto. 3. Portanto, como o agravante, nas razões de seu agravo interno, não trouxe qualquer argumentação capaz de infirmar as conclusões adotadas pela decisão monocrática ora recorrida, o desprovimento deste recurso é medida que se impõe. 4. Recurso desprovido. (TJES, AI NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004279-13.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Feb/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.511.050/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE PARCIAL ACOLHIDA MÉRITO MEDIDA LIMINAR CAUÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA POSSIBILIDADE DE REEXAME RECURSO IMPROVIDO. 1.
A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para a interposição do recurso. Preliminar de intempestividade recursal parcial acolhida.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189005362, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Tal constatação evidencia a inadmissibilidade manifesta do agravo, motivo pelo qual, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço
do recurso.
[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, o próprio agravante demonstra que o requerimento realizado por ele pugnou tanto pela citação da empresa como dos sócios em nome próprio, circunstância que tem o nítido viés de “redirecionamento” da execução fiscal, ainda que sem menção expressa.

Logo, pertinente o comando judicial que indeferiu o redirecionamento, ainda que a municipalidade “renove” ou “
reitere
” tal requerimento sob aspecto diverso, o que não afasta a evidente configuração de pleito de reconsideração que, por sua vez, não tem o condão de suspender os prazos recursais.

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.